Tribunal: TJPA
Processo: 0810652-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810652-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

AGRAVADO: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANAJÁS - PA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO MEDIDA-AUSENTE. MAJORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que majorou a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,000 (dez mil reais) até o limite de R$100.00,00 (cem mil reais), em virtude do descumprimento da liminar antes concedida, que determina a realização de Concurso Público no prazo de 120 dias;

2.
Visando resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está o juízo autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta. O objetivo da multa não é compelir a parte a pagar o respectivo valor, mas sim coagi-la a cumprir a obrigação da forma específica;

3.
Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem judicial, cabível a majoração da multa imposta;

4.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
contra decisão (Id.14932644) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0003281-96.2019.814.0077), que majorou a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,000 (dez mil reais) até o limite de R$100.00,00 (cem mil reais), em virtude do descumprimento da liminar antes concedida, que determina a realização de Concurso Público no prazo de 120 dias.

Em suas razões, o agravante pontua que
o
fumus boni iuris
se materializa na inquestionável imposição da vedação contida na Lei Complementar nº 173/2020
, que obstou o Município de Anajás a realizar Concurso Público até dezembro de 2021, fato que comprometeu a realização de estudos adequados do quantitativo de vagas necessárias sem extrapolação do teto de gasto com pessoal. Já o
dano irreparável ou de difícil reparação
se perfaz diante da imposição de multa e da realização de concurso em evidente confronto com o disposto no art. 169 da Constituição Federal e demais determinações da Lei Complementar nº 101/2000 que exige prévio estudo de impacto financeiro e orçamentário.

Requer a concessão de efeito suspensivo para retificar a decisão agravada quanto à cominação da multa, vez que não realizou o concurso pública, face a proibição da Lei Complementar nº 173/2020.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Determinei a intimação do Município de Anajás para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 14960862).

Manifestação do Município de Anajás com a juntada de documentos que regularizam a sua representação processual (Id. 15020234).

Vieram os autos conclusos.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 15698638).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 15815500).

Ministério Público nesta instância ratifica os termos das Contrarrazões (Id. 16434171).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
contra decisão (Id.14932644) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0003281-96.2019.814.0077), que majorou a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,000 (dez mil reais) até o limite de R$100.00,00 (cem mil reais), em virtude do descumprimento da liminar antes concedida, que determina a realização de Concurso Público no prazo de 120 dias.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública, com pedido liminar, ajuizada em
25/10/2019
, em que busca o autor a condenação do município requerido a obrigação de fazer, qual seja, a realização de concurso público.

Em
15/01/2020
foi

proferida decisão deferindo o pedido de tutela de urgência
, nos termos a saber (Id. 41175440):

“(...)

34. Assim sendo, considerando o já adiantado processo preparatório para realização de concurso público, remanescendo tão somente os estudos orçamentários e a contratação da banca organizadora, que na sua maioria das vezes se dá por dispensa de licitação, e já que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para determinar que a senhora prefeita municipal providencie a realização, no prazo de 120 dias, de concurso público para as atividades de natureza permanente, em que vem contratando de forma reiterada servidores temporários, respeitadas por obvio, as disposições relativas ao limite de gastos com pessoa, e adequação às leis orçamentárias, sob pena de cometimento de crime previsto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto- lei 201/67. (...)”

O processo seguiu sua regular tramitação com realização de audiências de conciliação (Id. 41175132, 41175133), em que a parte requerida se comprometeu em apresentar um levantamento de quantitativo de vagas a serem ofertadas no Concurso Público.

Por meio do Id. 41175437 o requerido juntou documentos referentes a quantidade de servidores efetivos e temporários existentes no Município.

- em
17/02/2020
o Município apresentou planilha consolidada com o quantitativo de cargos e vagas a serem ofertados no concurso público (Id. 41175438);

- em
11/03/2020
o Ministério Público manifestou-se pela aplicação de multa face a recalcitrância do réu ao cumprimento da obrigação (Id. 41175439);

- em
24/08/2021
sobreveio a decisão determinando que o requerido apresente informações acerca do andamento do procedimento de realização do concurso público, no prazo de 48 horas,
sob pena de aplicação de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia
(Id. 41175440);

-
certificado o transcurso do prazo sem manifestação do Município de Anajás (Id. 57534800);

- em
31/05/2022

o Ministério Público manifestou-se pela imediata aplicação da multa anteriormente fixada (
Id. 63479468);

- em
08/02/2023
sobreveio
decisão majorando a multa para R$10.000,00 (dez mil) até o limite de R$100.000,00 (cem mil), nos seguintes termos (Id. 86132144):

“1. Considerando-se a ausência de limite imposto na decisão de id. 41175440 – pág. 4, o descumprimento da parte requerida desde 01/04/2022, o limite estipulado pelo art. 77, §2º, do CPC, e o disposto no art. 537 CPC – o qual a jurisprudência pátria aplica de forma sistemática a toda a fase cognitiva,
confirmo a multa anteriormente fixada pelo descumprimento
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2.
Em se tratando da Fazenda Pública
, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (art. 730 do CPC/73 e CF, art. 100 da CF)" (REsp n. 784.188/RS, relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 14.11.2005) que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários, direito à saúde), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis. Portanto, em que pese a autorização prevista no
§3º do art. 537 do novo CPC, indefiro o pedido de
bloqueio das verbas públicas e postergo a execução provisória para a fase de cumprimento de sentença por meio da sistemática de precatório e RPV, em eventual confirmação da decisão.

3. Ademais, considerando que o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691); considerando que a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância; Considerando que o valor da multa anteriormente fixada não cumpriu sua função de impulsionar os gestores municipais a cumprirem a obrigação legal, Intime-se a Fazenda Pública Municipal, como intimação pessoal do Prefeito Municipal, do(a) Secretário(a) de Finanças e do(a) Secretário(a) de Administração, para cumprir a obrigação, sob pena de multa diária que majoro para 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento.

4. Expedientes necessários. Cumpra-se.

Esta decisão servirá, por cópia digitalizada, como mandado.”

Da decisão acima a parte opôs Embargos de Declaração, alegando omissão por desconsiderar a vedação legal de realização de concurso público em período de pandemia. Os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo a majoração da multa
,
nos seguintes termos (Id. 92834797):

“Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA, com vistas a obter a condenação do réu na obrigação de realizar concurso público para aparelhar seu quadro de servidores, afastando, assim, eventuais contratos temporários.

A decisão de id. 41175129 e 41175130 deferiu a liminar para determinar, em síntese, a realização do concurso, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Posteriormente, foi proferida decisão determinando a intimação do réu para que prestasse informações acerca do andamento do procedimento de realização do concurso, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

Certificada a inercia do Município (id. 57534800), o Ministério Público requereu a aplicação da multa cominada (id. 63479468).

Proferida decisão aplicando a multa, bem como aplicando outra, em valor majorado (id.

86132144),

a parte ré manifestou-se por meio de Embargos de Declaração.

Manifestação ministerial em id. 90745868.

Pois bem, não assiste razão ao réu.

Primeiramente, atesto que não houve erro material na fixação da primeira multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na realidade, verifico que tal valor foi fixado em interpretação benéfica ao réu do disposto no art. 77, §2º do CPC, visto que se passaram 313 (trezentos e treze) dias entre a data do esgotamento do prazo (01/04/2022) e a data da decisão (08/02/2023) e a multa diária foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, por óbvio, ultrapassaria os R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Segundamente, em relação à segunda multa, ressalto que as
astreintes
podem ser revistas de ofício, não havendo irregularidade na imposição da segunda multa majorada, ante o descumprimento da obrigação, independentemente de requerimento ou não da parte autora.

Por derradeiro, observo que as omissões levantas pelo réu não dizem respeito à decisão embargada.

Apesar disso, esclareço que a suposta omissão arguida é relativa à decisão de id. 41175440 - Pág. 4, porém o argumento não se sustenta, visto que fora concedido prazo para que o Município se manifestasse, respeitando-se o contraditório e ampla defesa. Passados mais de 300 (trezentos) dias, o réu manteve-se inerte e não arguiu qualquer causa impeditiva de cumprimento da obrigação.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração. (...)”

Pois bem.

Da detida análise dos autos, as razões recursais não merecem prosperar.

Resta justificada a atuação do magistrado singular quando, diante da recalcitrância do agravante, majora a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação.

Assim o próprio
juízo a quo
atento a postura recalcitrante do agravante, mencionou na decisão agravada que se passaram 313 (trezentos e treze) dias entre a data do esgotamento do prazo (01/04/2022) para o cumprimento da obrigação e a data da decisão que majorou a multa (08/02/2023).

Forçoso mencionar que a Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, proibiu a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, bem como a realização de concurso público até 31 de dezembro de 2021.

Certo é que o magistrado, visando resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta. Com efeito, deve-se levar em conta que o objetivo da multa não é compelir a parte a pagar o respectivo valor, mas sim coagi-la a cumprir a obrigação da forma específica.

Outrossim, a parte agravante tinha ciência da possibilidade de majoração desde o deferimento da antecipação da tutela.

Nestes termos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do magistrado proferida com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional já concedida, não havendo retoques a se fazer na decisão agravada, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que majorou a multa para R$10.000,00 (dez mil) até o limite de R$100.000,00 (cem mil).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/01/2024